Tribunal: TJPA
Processo: 0004565-27.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004565-27.2020.8.14.0006

APELANTE: ALOIZIO DA PAIXAO PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. RES FURTIVA APREENDIDA COM O ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar possibilidade de absolvição diante da ausência de reconhecimento pessoal do réu aos moldes do art. 226 do CPP; (ii) analisar a suficiência das provas para embasar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há margem para absolvição com base na ausência de reconhecimento pessoal do réu, pois a prisão em flagrante do acusado na posse da
res furtiva
, elimina a necessidade de observância estrita do art. 226 do CPP.

4. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por provas produzidas sob contraditório judicial, notadamente o testemunho do policial militar que presenciou o crime e efetuou a prisão.

5. O conjunto probatório é seguro e harmônico, não sendo identificada afronta ao art. 155 do CPP, tampouco fundamento que justifique a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há necessidade de observância estrita ao procedimento previsto no art. 226 do CPP quando o réu é preso em flagrante na posse da
res furtiva
. 2. A prova testemunhal policial, corroborada em juízo e em consonância com as declarações da vítima, constitui fundamento suficiente à manutenção do decreto condenatório.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, caput; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 05.12.2023; TJCE, ApCrim n. 0234378-21.2021.8.06.0001, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022;STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Aloízio da Paixão Pinto apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 04 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do CP (ID 17350429).

A defesa pugna pela absolvição sob o argumento de que o réu não foi submetido a reconhecimento pessoal nos moldes do art. 226 do CPP, ressaltando, ainda, que a condenação está amparada em acervo probatório insuficiente (ID 17350439).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 17350444), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25135583).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não merece provimento.

No ponto, inexiste margem para acolher o pleito absolutório com base na ausência de reconhecimento pessoal do apelante aos moldes do art. 226 do CPP. Isso porque, de acordo com a prova testemunhal judicializada, o recorrente foi flagranteado em posse de parte da
res furtiva
, conforme se dessume da prova testemunhal sumariada a seguir:

O policial militar Marco Antônio Costa Moita Martins, em seu depoimento, confirmou ter presenciado a ocorrência objeto da ação penal. Esclareceu que transitava na viatura quando avistou o momento do embate entre vítima e acusado, este último posteriormente identificado como Aloizio da Paixão. A vítima estava na parada de ônibus aguardando transporte para retornar à garagem, momento em que foi abordada com uso de arma branca (faca) pelo acusado, com quem mantinha conhecimento prévio, pois residiam próximos.

Afirmou que, no instante da abordagem policial, visualizou o acusado jogando a arma branca em uma área de mato, tendo ele próprio recolhido o objeto. O celular subtraído da vítima foi encontrado em posse do acusado, que alegou ser de sua propriedade. Destacou que, após ligação efetuada pelo patrulheiro ao número indicado pela vítima, o aparelho tocou nas mãos do acusado, o que contradisse sua versão inicial. Relatou que, nesse momento, o acusado comentou de forma depreciativa sobre o aparelho, por ser de modelo simples.

O policial ainda mencionou que o irmão do acusado se aproximou do local em uma bicicleta após o início da abordagem, mas não presenciou o crime nem foi envolvido na ocorrência. Confirmou que não havia outras pessoas no local e que o flagrante ocorreu no exato momento da ação delituosa, estando o objeto já de posse do acusado.

A defesa questionou se houve testemunhas presenciais além dos policiais, o que foi negado. Também foi indagado sobre o momento da chegada da viatura e a posse do objeto subtraído, sendo afirmado que o celular já estava com o acusado quando da abordagem (ID 17350356 - Mídia)

À vista de tal dinâmica delitiva, descabe cogitar a absolvição sob o argumento de que o réu não foi submetido a reconhecimento pessoal de acordo com as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP.

No ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022).

Sendo assim, a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023).

Outrossim, segundo entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusado preso logo após o cometimento do delito e na posse da
res furtiva,
o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (vide TJCE,
ApCrim n. 0234378-21.2021.8.06.0001
, Re. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022).

Além disso, o relato da testemunha policial converge para as declarações prestadas pela Mauro Sergio de Aviz Costa, em sede policial, conforme se nota a seguir:

“[...] é motorista do ônibus Icuí/Águas Brancas e no dia de hoje, 18/05/2020, por volta das 19hs20min, estava na parada de ônibus, esperando o carro para ir para a garagem, e verificar se o veículo estava pronto para a viagem de amanhã; QUE, neste momento foi abordado por um cidadão, o qual chegou às proximidades do depoente e portando uma faca, mandou o depoente passar seu aparelho de telefone celular e dinheiro. QUE, como o depoente passou seu aparelho de telefone celular e disse que não tinha dinheiro; QUE o indivíduo pediu sua bolsa e mandou o mesmo abrir e passou a revista-la; QUE, neste momento passou uma viatura policial e o indivíduo saiu andando e jogou a faca no chão; QUE, o depoente acionou a viatura policial, a qual conseguiu capturar o indivíduo, o qual estava portando seu aparelho de telefone celular de marca NOKIA; QUE, aqui nesta Unidade Policial reconhece o nacional ALOIZIO DA PAIXÃO PINTO, como sendo a pessoa que lhe abordou na parada do ônibus, no dia de hoje 18/05/2020, por volta de 19hs:20min e lhe subtraiu seu aparelho de telefone celular de marca NOKIA portando uma faca.” (ID 17350337 - Pág. 6)

Ante o quadro, verifica-se que as declarações da vítima colhida na fase inquisitorial guardam consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo a magistrada sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Destarte, merece relevância o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(STJ,

AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,

AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020), como se deu na espécie.

No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado à prisão em flagrante do recorrente na posse da
res furtiva,
autorizam o decreto condenatório.

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, de modo que mantenho inalterada a sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2025